Tribunal: TJSP
Processo: 1047735-74.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Provas documentais suficientes para a solução da lide. Capitalização de juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ.

Ementa:
Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Provas documentais suficientes para a solução da lide. Capitalização de juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Possibilidade de incidência da Tabela Price. Juros remuneratórios que não sofrem limitação da Lei de Usura. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Recurso Especial n. 1.061.530/RS, STJ. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de Cadastro. Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira. Súmula 566, STJ. Inexistência de irregularidade em sua cobrança. Seguro de proteção financeira não contratado. Comissão de permanência. Impossibilidade de cumulação com outros encargos da mora. Súmula 472 do STJ. Cumulação não verificada no caso concreto. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047735-74.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto
1
Registro: 2021.0000029034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1047735-74.2016.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante KLEBER DE
ARAUJO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores MARCOS GOZZO (Presidente) E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047735-74.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto
2
Voto: 47851
Apelação Cível No: 1047735-74.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Kleber de Araujo
Apelado: Banco Daycoval S/A
Ação
revisional.
Sentença
de
parcial procedência. Irresignação
do autor. Apelação. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada.
Provas documentais suficientes para a solução da lide. Capitalização de juros.
Admissibilidade após a edição da
MP 1963-17/2000. Súmula 539,
STJ. Previsão de taxa de juros
anual
superior
ao
duodécuplo
mensal que basta para caracterizar
a capitalização. Súmula 541, STJ.
Possibilidade
de
incidência
da
Tabela Price. Juros remuneratórios
que não sofrem limitação da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047735-74.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto
3
Usura. A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica
abusividade. Recurso Especial n.
1.061.530/RS,
STJ.
Tarifas.
Entendimento firmado pelo STJ em
sede
de
recurso
repetitivo.
Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de
Cadastro.
Possibilidade
de
cobrança do consumidor apenas
no início do relacionamento com a
instituição financeira. Súmula 566,
STJ. Inexistência de irregularidade
em sua cobrança. Seguro de proteção financeira não contratado. Comissão de
permanência. Impossibilidade de
cumulação com outros encargos da
mora.
Súmula

472
do
STJ.
Cumulação não verificada no caso
concreto.

Sentença
mantida.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047735-74.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto
4
Kleber
de
Araujo
ajuizou
ação
revisional contra Banco Daycoval S/A em virtude das
supostas
abusividades
contidas
no
instrumento
particular entre as partes celebrado. O d. Juízo 'a quo'
julgou o feito parcialmente procedente [fls. 124/132].
Insatisfeito,
o
autor
apela,
buscado
a
integral
procedência da ação [fls. 133/147]. Após, vieram as
contrarrazões [fls. 155/179]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação revisional.
Alega o autor que celebrou cédula de crédito bancário
com a ré no intuito de adquirir o veículo automotor
almejado. Irresignado com as supostas abusividades
previstas no instrumento particular entabulado, propôs
a presente demanda
A
sentença
julgou
a
ação
parcialmente procedente [fls. 124/132].
Inconformado, o autor apela. Alega
cerceamento de defesa pela não produção de prova
pericial.
Alternativamente,
requer
a
reforma
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047735-74.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto
5
sentença
com
a
integral
procedência
da
ação,
defendendo, a ilegalidade dos juros aplicados por
ausência de pactuação específica; das cobranças de
serviços de terceiros, tarifa de avaliação e comissão de
permanência e das cobranças de tarifas de cadastro e
de registro do contrato.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Preliminarmente,
afasta-se
a
alegação do cerceamento de defesa por não se
oportunizar ao apelante a instrução processual que
desejava. É que a perícia contábil pela qual se bate é
absolutamente irrelevante para o julgamento do feito,
sendo desnecessária a pretendida dilação probatória.
O mérito é solucionado de tal sorte
que as provas que eventualmente fossem produzidas
não poderiam, de maneira alguma, alterar o seu
desfecho.
Neste sentido, entende o STJ que
“não
consubstancia
cerceamento
de
defesa
o
indeferimento de produção de determinada prova, na
hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047735-74.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto
6
ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de
origem baseou-se na análise do conjunto probatório
carreado aos autos” [STJ. Resp. no. 103.7819/MT,
Terceira Turma, rel. Min. Massami Uyeda, 23.02.10, DJ
10.03.10].
Cumpriu-se o devido processo legal
em sua plenitude, uma vez que a controvérsia é
solucionada pela análise dos documentos acostados
aos autos.
Assim, passa-se à análise do mérito
da causa.
A questão ligada à cobrança de juros
capitalizados está resolvida, conforme entendimento
cristalizado em súmulas de jurisprudência do STJ:
“Súmula 539-STJ: É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual
em
contratos
celebrados
com
instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e
“Súmula 541-STJ: A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047735-74.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto
7
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim,
considerando-se
que
o
contrato foi firmado muito após a MP 1.963-17/00, não
se vislumbram quaisquer fundamentos para acatar a
irresignação em relação à capitalização dos juros.
Quanto à alegação de que os juros
não teriam sido pactuados entre as partes, nota-se que,
no instrumento apresentado pelo próprio autor, a
capitalização dos juros encontra-se clara:
“3. Juros: Sobre o saldo devedor do
financiamento incidirão juros remuneratorios à taxa
prefixada prevista no item III acima, capitalizados
diariamente da presente data até as datas de seus
pagamentos (...)”.
Não merece amparo a insurgência
recursal em relação à cobrança da tarifa de cadastro ou
tarifa de abertura de crédito, pois sua legalidade está
sedimentada em entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça:
“Súmula n. 566-STJ: “Nos contratos
bancários
posteriores
ao
início
da
vigência
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047735-74.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto
8
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
A finalidade do encargo é custear as
pesquisas junto aos serviços de proteção ao crédito,
para colheita de informações do contratante que
propiciem segurança no início do relacionamento
bancário, diminuindo o risco do negócio.
A respeito da forma de cobrança da
tarifa de cadastro, destaca-se trecho do Resp. n.
1.251.331/RS, de Relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti, julgado em sede de recurso repetitivo pelo
Tribunal da Cidadania: “Permanece válida a tarifa de
cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira” Grifos.
Na hipótese dos autos, há previsão
contratual expressa a respeito de sua cobrança,
conforme demonstrado às fls. 84 e o consumidor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047735-74.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto
9
demonstrou já ter suportado alguma vez essa mesma
tarifa
em
transações
anteriores
com
a
mesma
instituição financeira, razão pela qual deve ser
mantida.
No que tange ao seguro de proteção
financeira, impossível acolher o pleito recursal, dado
que ausente a demonstração de que qualquer valor
tenha sido exigido do autor a tal título, coforme se
depreende ad leitura dos documentos de fls. 22/25.
Também com razão a instituição
financeira em relação à comissão de permanência não
cobrada no instrumento particular firmado entre os
litigantes.
De fato, é impossível a cumulação
do referido encargo com os da correção monetária,
juros moratórios, remuneratórios ou multa, como
dispõe o teor da Súmula 472 do e. STJ: “A cobrança de
comissão de permanência
cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047735-74.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto
10
Todavia, não há nos autos nenhum
indício de que a requerida cobre a comissão de
permanência, quiçá a sua cumulação com outros
encargos da mora. E isso se depreende da leitura do
contrato firmado entre as partes, mais especificamente
na cláusula 4, “Encargos de inadimplemento”.
Ademais, nem nos cálculos nem nos
outros
documentos
apresentados
pelo
autor
há
demonstração de que tenha havido a cumulação de
comissão de permanência com correção monetária,
juros moratórios, remuneratórios ou multa [fls. 20].
À vista dessas considerações, não
prosperam as pretensões formuladas pelo consumidor
Assim, mantém-se integralmente a
sentença atacada.
Vencido o consumidor também em
sede
recursal,
responderá
pelo
pagamento
das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$2.500,00, nos termos do artigo 85, § 2o,
8o e 11, do Código de Processo Civil, já considerados,
aí,
os
honorários
sucumbenciais,
observada
a
disposição contida no artigo 98, § 3o, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047735-74.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto
11
diploma legal.
Explicita-se
que
toda
matéria
devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o magistrado não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos alegados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é
desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica